Tribunal: TJDFT
Processo: 0724516-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INVENTÁRIO EM CURSO. DEMANDA NÃO RELACIONADA A QUESTÃO SUCESSÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras, em face da decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que declinou de sua competência em Ação de Alvará Judicial visando à transferência de veículo automotor adquirido por um terceiro do falecido. O Juízo suscitado reconheceu a incompetência sob o fundamento de que o bem integra o espólio do falecido e a questão deveria ser apreciada pelo Juízo do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Ação de Alvará Judicial de transferência de veículo deve ser processada e julgada pelo Juízo do inventário em curso; (ii) determinar se a demanda envolve questão sucessória, de modo a justificar a competência do Juízo de Família, Órfãos e Sucessões.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Ação de Alvará Judicial não se relaciona diretamente com o processo sucessório, pois visa apenas à formalização da transferência de um veículo cuja posse já havia sido transmitida ao requerente antes do falecimento do vendedor.
4. A transferência do veículo é uma questão patrimonial e administrativa que não depende da partilha de bens do inventário, inexistindo conexão ou continência entre a Ação de Alvará e o processo sucessório.
5. Conforme o art. 28 da Lei n. 11.697/2008, o rol de competências da Vara de Família, Órfãos e Sucessões é taxativo e não inclui demandas patrimoniais como a presente, devendo, portanto, ser processada na Vara Cível.
6. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal confirmam que questões patrimoniais que não envolvem diretamente a sucessão devem ser decididas pelo Juízo Cível, especialmente quando há necessidade de dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito Negativo de Competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara Cível de Samambaia) para processar e julgar a Ação de Alvará Judicial.

Tese de julgamento:
1. A Ação de Alvará Judicial para transferência de veículo adquirido de pessoa falecida, sem envolvimento direto com questões sucessórias, não se enquadra na competência das Varas de Família, Órfãos e Sucessões, devendo ser processada e julgada pelo Juízo Cível.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 91 e 1.791; CPC/2015, arts. 286, inciso I, 612, 641 e 955; Lei n. 11.697/2008, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912980, 07093506220248070000, Rel. João Egmont, 2a Câmara Cível, j. 26/08/2024, DJE 19/09/2024.